Tribunal: STF
Processo: RE 1374139
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279/STF.



    1.  Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem de que “o Secretário Municipal de Planejamento e Finanças, no presente caso, emitiu documento demonstrando o preenchimento do aludido requisito referente ao prévio estudo de impacto orçamentário e financeiro”, seria imprescindível a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável de ser realizado neste momento processual. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.